Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713719-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU EMBARGADO: ANA CRISTINA DE LACERDA PECANHA BARBOSA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A associação autora opõe embargos de declaração (ID 71071872) à decisão por meio da qual indeferi a inicial da ação rescisória por ela ajuizada contra acórdão da 7a Turma Cível deste e. TJDFT, que manteve sentença que condenou o Distrito Federal na obrigação de não fazer consistente em não anular o ato de posse da candidata (ré/embargada) no cargo de Pedagogo – Orientador Educacional em razão do cancelamento do registro do diploma por ela apresentado no concurso público, condenando, ainda, associação de ensino que registrou referido diploma (autora/embargante) ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Alega, em síntese, que: 1) houve contradição no julgado, pois já se encontra pacificado o entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconhece ser de competência absoluta da Justiça Federal o julgamento dos feitos relacionados a Instituições de Ensino Superior integrantes ao Sistema Federal de Ensino (Tema 1154/STF), como é o caso da associação embargante, razão pela qual é perfeitamente cabível a ação rescisória com fulcro no inciso II do art. 966 do CPC, para rescindir decisão transitada em julgado que foi proferida por juízo absolutamente incompetente; 2) quando a matéria tratada nos embargos de declaração tiver o fim de satisfazer exigência de prequestionamento, não haverá aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Requer seja sanada a contradição apontada, declarando-se a competência absoluta da Justiça Federal para julgar a lide, com a observância do entendimento assentado no Tema 1154/STF. Contrarrazões da ré/embargada (ID 72948954), em que requer a aplicação de multa à autora/embargante por embargos protelatórios, além de sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência diante da angularização da relação processual. É o breve relato. Decido. Sem razão a embargante. Não vislumbro o vício apontado, pois a decisão embargada afastou a alegada incompetência de forma fundamentada, trazendo inclusive o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal que confirmou a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa, in verbis: (...) essa questão já foi devidamente enfrentada na sentença, no acórdão rescindendo e, por último, pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive fez a devida distinção entre a questão posta nestes autos e o Tema 1154/STF, in verbis: Sentença (...) no caso, não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, na obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão do diploma, ainda, os danos morais que surgiram em razão desse imbróglio. Com isso, não se discute o ato de expedição do diploma, se a segunda e terceira requerida devem ou não expedir diploma, mas sim, se o Distrito Federal pode ou não tomar a conduta que tomou. Conclui-se, dessa forma, pela competência do Distrito Federal. (...) Acórdão TJDFT (...) 2. De acordo com o Tema 1154 do STF, segunda qual ‘compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.’ Uma vez que a validade do diploma não é o objeto principal da ação, não se mostra aplicável ao caso a aludida tese. (...) (Acórdão 1439658, 0700600-56.2020.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 22/08/2022.) Acórdão STF Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Conclusão de curso superior. Comprovação por meio do Certificado e do Histórico escolar. Nomeação. Anulação. Ação de obrigação de não fazer. Ausência de identidade com o Tema RG no 1.154. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas no 279 e no 287 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Juízo de 1o Grau e pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE no 1.304.964-RG/SP, Tema no 1.154 do rol da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Saber se há identidade do presente caso com o Tema no 1.154 do ementário da Repercussão Geral e, portanto, se compete à Justiça Federal julgar o caso dos autos. III. Razões de decidir 3. A questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Juízo de 1o Grau e pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE no 1.304.964-RG/SP, Tema no 1.154 do rol da Repercussão Geral. 4. No processo sob análise, “não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, da obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal, em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão da não [apresentação] de diploma válido, assim como reconhecimento de danos morais que teriam sido suportados pela Autora”, portanto, não se tratou de anulação ou nulidade de diploma. 5. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado no 279 da Súmula do STF. 6. Na situação que se apresenta, a alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema RG no 1.154/STF também não afasta a incidência do enunciado no 279 da Súmula/STF, pois a análise da matéria exige reavaliação dos fatos e provas dos autos. (...)” (ARE 1520384 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2025 PUBLIC 07-03-2025) Sendo assim, não se tratando de controvérsia relativa à expedição de diploma, mas sim de obrigação imposta ao Distrito Federal de não declarar a nulidade da posse da requerente em razão do cancelamento do registro do diploma (ainda que os danos morais tenham surgido em razão desse fato), não há que se falar em competência da Justiça Federal e, por conseguinte, em decisão proferida por juízo absolutamente incompetente. (...) O que a embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão que indeferiu a inicial da ação rescisória por ela proposta, o que não se admite nesta estreita via recursal. Já em relação à multa, não entendo configurada a intenção manifestamente protelatória na oposição dos presentes embargos de declaração. Por fim, quanto ao prequestionamento, a arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para tanto, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, in verbis: Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. DISPOSITIVO Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Em razão da angularização da relação processual com a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, condeno a associação autora/embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator